Tribunal: TJMT
Processo: 1069848-37.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO No 1069848-37.2024.8.11.0001
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ – MATO GROSSO
AGRAVANTE: ELBER SALES MEAURIO
AGRAVADO: ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA e MIDEA DO BRASIL
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 02 a 05/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. VÍCIO EM PRODUTO ESSENCIAL. REPARO E SUBSTITUIÇÃO REALIZADOS FORA DO PRAZO DE GARANTIA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA APLICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por consumidor contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença de improcedência do pedido de indenização por danos morais decorrentes de defeito em refrigerador. A parte agravante pleiteia a reforma da decisão para condenar as rés ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de reparação moral. Foram apresentadas contrarrazões pela manutenção da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os vícios apresentados em bem essencial, mesmo após sua substituição, configuram dano moral indenizável; e (ii) estabelecer se o agravo interno interposto é manifestamente improcedente, justificando a imposição de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O primeiro defeito no refrigerador foi sanado pela assistência técnica dentro do prazo de garantia, em conformidade com o art. 18 do CDC, não havendo demora ou omissão por parte da fornecedora.
4. O segundo defeito ocorreu após o término da garantia legal e contratual; ainda assim, a empresa procedeu à substituição integral do bem, atendendo à decisão liminar, o que evidencia a boa-fé e a mitigação dos efeitos do vício.
5. A responsabilidade por danos morais exige conduta ilícita e violação a direito da personalidade, o que não se verifica no caso, pois os transtornos sofridos não ultrapassam o limite do mero aborrecimento.
6. A decisão monocrática está devidamente fundamentada na prova dos autos e em consonância com a jurisprudência que afasta a indenização quando o problema é resolvido em tempo razoável e sem conduta abusiva do fornecedor.
7. O agravo interno revela-se manifestamente improcedente por pretender rediscutir matéria já pacificada, o que justifica a imposição de multa de 5% sobre o valor da causa, conforme art. 1.021, § 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. A substituição de produto defeituoso, mesmo após o fim da garantia, desde que realizada de forma a mitigar os efeitos do vício, afasta a caracterização de dano moral. 2. O mero aborrecimento decorrente de vício em bem essencial, quando sanado pelo fornecedor, não enseja indenização por dano moral. 3. A interposição de agravo interno manifestamente improcedente autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 371, 372 e 1.021, § 4o; CC, art. 421; CDC, art. 18.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069848-37.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELBER SALES MEAURIO - CPF: 621.400.191-72 (RECORRENTE), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0078-13 (RECORRIDO), CRISTIANO ALCIDES BASSO - CPF: 571.193.171-72 (ADVOGADO), MARINA CRISTINA TABILE - CPF: 004.233.471-36 (ADVOGADO), MIDEA DO BRASIL - AR CONDICIONADO - S.A. - CNPJ: 09.115.657/0001-79 (RECORRIDO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025